Tribunal: TJMT
Processo: 0037521-40.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037521-40.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VALCIR LUIZ RAMOS - CPF: 850.143.629-15 (VÍTIMA), WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO - CPF: 056.450.371-11 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA –

CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – RÉU ENCONTRADO EM POSSE DOS CARTÕES DE CRÉDITO DA VÍTIMA –
ÁLIBI NÃO COMPROVADO –
CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o acervo probatório é harmônico no sentido de apontar o réu como autor dos crimes de
roubo

majorado
e extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, descritos na denúncia, e a defesa não se desincumbiu de seus
ônus
, a condenação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do apelante

Wagner Francisco Alexs Peres Pinto

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.
0037521-40.2018.8.11.0042
(código
546380
), que o condenou como incurso nas sanções dos nos artigos 157, § 2°, incisos II, IV e V, § 2°-A, inciso I, c/c 158, §§1° ao 3°
, todos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
1
8 anos e 4 meses
de
reclusão
e
38 dias-multa
em regime inicial
fechado
(Id. 22425458).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva a absolvição do apelante,
sustentando a ausência de provas para condenação
(Id.

29082992).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id.

30455978).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a decisão hostilizada (Id.

32547469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020